Tribunal: TJDFT
Processo: 0701136-14.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701136-14.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS CESAR BARBOSA DOS SANTOS FILHO AUTORIDADE: 21a DELEGACIA DE POLICIA DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado por MARCOS CESAR BARBOSA DOS SANTOS FILHO contra ato atribuído ao Delegado da 21a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, Allan Ricardo Rodrigues de Sousa, com pedido de trancamento do termo circunstanciado instaurado para apuração do crime de lesão corporal, sob o argumento de ausência de justa causa. De acordo com o artigo 12, II, “a” do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, as turmas recursais são competentes para processar e julgar originariamente habeas corpus impetrado contra decisão dos juizados especiais cíveis, criminais e da fazenda pública. Considerando que o ato impugnado foi praticado por delegado de polícia no exercício de suas atribuições, cabe ao juízo criminal competente analisar o pleito, nos termos do artigo 20, II da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. No mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência do TJDFT: Acórdão no 1963515, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 30/01/2025; TJDFT, Acórdão no 413199, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 2a Turma Criminal, j. 18/03/2010. Por conseguinte, com fundamento no artigo 11, IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, deve ser negado seguimento ao habeas corpus impetrado. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006